Tribunal: TJPA
Processo: 0877958-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877958-03.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL COOPERTIN

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA-LIMITE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STF NA ADC 49. INCIDÊNCIA DO ICMS ATÉ 31.12.2023. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL – COOPERTIN, objetivando afastar a exigência de ICMS sobre operações de transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma titularidade localizados em diferentes unidades federativas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a ação ajuizada em 28.12.2021 se enquadra na ressalva da modulação dos efeitos determinada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não caracteriza circulação jurídica de mercadorias, não configurando fato gerador de ICMS, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 267.599 e ADC 49) e do STJ (REsp 1.125.133/SP – Tema 259 e Súmula 166).

O STF, no julgamento da ADC 49, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 11, §3º, II, 12, I (in fine), e 13, §4º, da LC 87/96, reconhecendo que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS.

No julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão para que a exclusão da incidência do ICMS tenha eficácia a partir de 01.01.2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021, data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

A presente ação foi ajuizada em 28.12.2021, após o marco temporal fixado pela Suprema Corte, razão pela qual não se enquadra na ressalva prevista na modulação de efeitos.

A interpretação da modulação fixada pelo STF é vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário, conforme o art. 927, I do CPC, impondo a observância da incidência do ICMS até 31.12.2023 nos casos não abrangidos pela ressalva.

Tribunais estaduais como o TJSP e TJRS vêm reiterando o entendimento de que ações ajuizadas após 29.04.2021 não estão protegidas pela modulação e, portanto, sujeitam-se à cobrança do imposto até o termo final de 2023.

Diante da inaplicabilidade da ressalva à hipótese dos autos, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da exigência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias da COOPERTIN até 31.12.2023.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A incidência do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é inconstitucional, mas os efeitos dessa declaração foram modulados pelo STF para produzir efeitos a partir de 01.01.2024.

A modulação de efeitos fixada na ADC 49 não alcança ações judiciais ajuizadas após 29.04.2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

É válida a exigência do ICMS até 31.12.2023 nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quando a ação for proposta após o marco temporal da modulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; 13, §4º; CPC, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010; STJ, Súmula 166.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ajuizada por
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL – COOPERTIN
, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que reconheça a inexistência de incidência de ICMS sobre transferências de insumos entre estabelecimentos de sua titularidade localizados em diferentes unidades da federação.

Síntese dos fatos

Alega a parte autora que realiza frequentemente operações de remessa de insumos entre seus próprios estabelecimentos e que, especificamente no Estado do Pará, há exigência indevida de ICMS com base na suposta ocorrência de transferência mercantil. Argumenta que tais remessas não configuram circulação jurídica de mercadorias, pois não implicam mudança de titularidade, tratando-se apenas de deslocamento físico entre filiais da mesma pessoa jurídica. Em suas palavras: “realiza frequentemente transferências de insumos entre estabelecimentos de sua titularidade [...] em relação ao Estado do Pará, este tem exigido o recolhimento de ICMS, sob o argumento de que há circulação de mercadorias”.

O juízo de primeiro grau acolheu a tese da parte autora, julgando procedente o pedido para declarar a inexistência do fato gerador de ICMS nas operações de transferência de bens entre estabelecimentos da própria autora, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 166) e do STF (Tema 1099 de repercussão geral), que reconhecem a inexistência de fato gerador do imposto quando não há mudança de titularidade das mercadorias.

Em sua
apelação
, o
ESTADO DO PARÁ alegou que a sentença merece reforma, especialmente por não ter observado a decisão proferida pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 49
. Sustenta que, embora a jurisprudência anterior realmente afastasse a cobrança de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular,
o STF modulou os efeitos da decisão proferida na ADC 49 para que a exclusão do imposto só tenha eficácia a partir de 01.01.2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até 29.04.2021.

Afirma o apelante que a presente ação
foi ajuizada em 28.12.2021,

portanto, após o marco temporal fixado pelo STF
, de forma que não pode se beneficiar da modulação dos efeitos. Sustenta, assim, a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre essas operações no período anterior a 01.01.2024, com fundamento na interpretação do art. 12, I da Lei Complementar 87/96, reafirmada pela Corte Suprema.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o julgamento da ADC 49, que declarou parcialmente inconstitucional o art. 11, §3º, II da LC 87/96, também definiu que a aplicação dessa inconstitucionalidade está condicionada à observância da modulação dos efeitos decidida no julgamento. Sustenta ainda que, por se tratar de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, esta tem eficácia vinculante erga omnes, devendo ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, conforme o art. 927, I do CPC.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a constitucionalidade da exigência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01.01.2024. Requer também a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §4º do CPC, ante a relevância da fundamentação jurídica e o risco de dano grave decorrente do cumprimento da decisão recorrida.

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ESTANHO DO BRASIL – COOPERTIN alega que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau aplicou corretamente a melhor exegese jurídica da matéria, em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e com as provas constantes nos autos.

A COOPERTIN sustenta, inicialmente, que a exigência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configura ilegalidade e inconstitucionalidade, além de contrariar frontalmente o entendimento pacificado pela jurisprudência superior. Alega que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 155, II, define o ICMS como imposto incidente sobre operações que envolvam a circulação de mercadorias, o que pressupõe mudança de titularidade, e não apenas o deslocamento físico do bem.

Para reforçar sua alegação, a COOPERTIN destaca a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Ressalta que tanto a Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) quanto o Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA) tratam como fato gerador a saída de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, em clara afronta à Constituição e à jurisprudência pacífica do STJ e do STF.

A COOPERTIN cita diversos julgados do STJ e do STF, inclusive do julgamento do Recurso Especial nº 1.125.133/SP e do Recurso Extraordinário nº 267.599, em que restou pacificado que não incide ICMS na mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em razão da ausência de circulação jurídica.

Destaque também é dado à ADC nº 49, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que reiterou a não incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, com modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024, salvo para processos administrativos e judiciais pendentes à data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29 de abril de 2021.

Sustenta ainda a COOPERTIN que a modulação de efeitos determinada pelo STF na ADC 49 não autorizou a cobrança do ICMS retroativamente, tampouco afetou as ações judiciais e administrativas pendentes. Segundo a apelada, “a modulação se refere ao estabelecimento de um prazo para a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte”, e não à validade da cobrança em si.

Por fim, requer que seja mantida a decisão proferida pelo juízo singular que julgou procedente o pedido da ação declaratória, determinando que o Estado do Pará se abstenha de autuar a COOPERTIN pelo não recolhimento de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos. Reitera, assim, que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará deve ser desprovido, por inexistir fato gerador que justifique a tributação pretendida.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito do recurso – Id. 29413963.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito

Cumpre observar que o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Nota-se que a empresa apelada é sociedade cooperativa de natureza civil atuante no ramo de extração de minério de estanho e tem unidades nas cidades de Itaituba e São Félix do Xingu, além de outras localizadas em diversos estados da federação.

Narra que no exercício de suas atividades realiza a transferência das suas próprias mercadorias (insumos) entre os seus estabelecimentos comerciais sem troca de titularidade, diante das necessidades de manutenção de suas atividades comerciais com o ajuste de estoque, evitando o desabastecimento de qualquer dos estabelecimentos.

Aduz que o Fisco paraense a compele a realizar o pagamento de ICMS nestas transferências, por entender que há circulação de mercadoria, como se ato mercantil fosse.

Pois bem.

Ressalta-se que a atividade supramencionada poderia se enquadrar na hipótese de
circulação
de mercadoria, entretanto, o respeitado doutrinador Eduardo Sabbag, conceitua "
circulação
" da seguinte maneira:

"O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de "
circulação
de
mercadorias
", ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se
circulação
como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em
circulação
, propriamente dita. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o
ICMS
, pois não houve mudança de titularidade."

Ou seja, para que se enquadre no conceito de "
circulação
", não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de titularidade jurídica deste.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide
ICMS
na operação de transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do
imposto
, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ,
in verbis:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto, que a
circulação
de
mercadorias
versada no art. 155, II da CF/88 se refere à
circulação
jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria.

A seguir, transcrevo a ementa do paradigmático julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
O deslocamento de bens ou
mercadorias
entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do
ICMS
, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a
circulação
jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008).

2.
"Não constitui fato gerador de
ICMS
o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do
ICMS
sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à
circulação
de
mercadorias
e sobre prestações de
serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A
circulação
de
mercadorias
versada no dispositivo constitucional refere-se à
circulação
jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à
circulação
de
mercadorias
. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à
circulação
de
mercadorias
.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal
circulação
só pode ser jurídica (e não meramente física). A
circulação
jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de
ICMS
. (...) O
ICMS
só pode incidir sobre operações que conduzem
mercadorias
, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais
." (Roque Antonio Carrazza, in
ICMS
, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

Entretanto, é necessário destacar que no julgamento da
ADC 49, houve a fixação dos efeitos da modulação a partir de 01.01.2024
, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento" de modo que a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
foi ajuizada em 28.12.2021 (Id. 27738484).

Neste aspecto, entendo que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, impende reconhecer que a decisão proferida em sede de ADC, pelo Supremo Tribunal Federal, impõe observância obrigatória por este Tribunal.

Como se sabe, no julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de
ICMS
, ainda que se trate de
circulação
interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC ° 49, nos seguintes termos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
-
ICMS
. TRANSFERÊNCIAS DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO
ICMS
. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de
ICMS
na transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de
ICMS
entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do
ICMS
sobre as transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró-futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito", ocorrida em 29.04.2021.

Sobre o tema, colaciono julgados do TJSP e TJRS:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança.
ICMS
. Pretenso reconhecimento de não incidência do
ICMS
no deslocamento de
mercadorias
entre os estabelecimentos matriz e filial. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1.
ICMS
. Deslocamento de bens ou
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência do gravame estadual, em tese. 1.1. O mero deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do
ICMS
, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ. (...) Modulação dos efeitos do quanto decidido na ADC 49 por meio do qual se permitiu a cobrança do
ICMS
nas hipóteses de transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, que se deu em 29.04.2021. 2.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do
ICMS
mesmo nos casos de transferências de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021. 2.2. 'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49. (...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de
ICMS
nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

TRIBUTÁRIO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPOSITURA EM 17.07.2023. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A modulação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da ADC nº 49 implica que se afigure constitucional e legal a exigência do
ICMS
até 31.12.2023, ressalvadas apenas as ações em curso distribuídas até 29.04.2021. Hipótese em que a presente impetração data de 17.07.2023, com o que resulta manifestamente improcedente a pretensão posta no writ, relativamente à não incidência do tributo nas operações de transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos da impetrante.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5140430-49.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA SEM INCIDÊNCIA DE
ICMS
. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC 49. No julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal (i) confirmou a inconstitucionalidade da incidência de
ICMS
nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas; (ii) garantiu a transferência dos créditos acumulados e impôs prazo para que os Estados regulamentem essa transferência; (iii) e atribuindo eficácia pró-futuro, modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para que passe a ter eficácia a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (o que ocorreu em 29-04-2021). Considerando o presente Mandado de Segurança não está atingido pela ressalva de modulação (pois impetrado em 05-10-2023, ou seja, depois da ata de julgamento) e justamente em obediência à modulação de efeitos determinada pelo STF, a hipótese é de reforma da decisão agravada que concedeu o pedido de antecipação de tutela, pois, até o exercício financeiro de 2024, é válida a legislação que prevê a incidência de
ICMS
nas remessas de
mercadorias
entre estabelecimentos de mesmo titular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5374188-87.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIAS
A ESTABELECIMENTO DA EMPRESA LOCALIZADO EM UNIDADE DIFERENTE DA FEDERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NA ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. Preliminar de ausência de interesse afastada, uma vez que o Estado renunciou ao direito de recorrer da sentença, não da remessa necessária. Consoante entendimento firmado pelo STF na ADC nº 49, "o deslocamento de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de
ICMS
, ainda que se trate de
circulação
interestadual". Entendimento que, entretanto, se aplica apenas a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (19/04/2021), no que não se enquadra o presente caso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 5156244-38.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber: processo n° 0812061-87.2023.8.14.0000 (relatora Desa. Luzia Nadja Nascimento, data: 04/03/2024)19912771; n° 0802785-95.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 11/03/2024); n° 080007080.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 22/01/2024); 0808527-55.2024.8.14.0000 (Des. Ezilda Pastana Mutran, data: 10/06/2024).

Ademais, considerando que a ação de origem foi ajuizada em
28.12.2021 (Id. 27738484)
, após a data de publicação do julgamento da decisão de mérito da ADC 49,
ocorrido em 29.04.2021
, a parte apelada está, portanto, sujeita aos efeitos da modulação. Dessa forma, deve submeter-se à exigência do imposto até 31 de dezembro de 2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

De igual modo, impõe-se a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser atribuída à parte autora a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados, tal como fixado pelo Juízo a quo, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado do Pará, ora vencedor.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

É COMO VOTO

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026